Tribunal: CARF
Processo: 11020.722054/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.722054/2011-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.591 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
AGROBAN AGRO INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 30/04/2009 a 30/06/2009
COFINS.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
REGIME
DE
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. CONCOMITÂNCIA
ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Tratando-se de matéria submetida à apreciação do Poder Judiciário, não se
conhece da Manifestação de Inconformidade, quanto ao mérito, por ter o
mesmo objeto da ação judicial, em respeito ao princípio da unicidade de
jurisdição contemplado na Carta Política, cabendo, entretanto, análise
relativamente à matéria não submetida à apreciação do Poder Judiciário.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3401-008.586, de 14 de dezembro de 2020, prolatado no julgamento do
processo 11020.721629/2011-36, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara
de Araujo Branco (Vice-Presidente), Lázaro Antonio Souza Soares (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.722054/2011-79
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.591 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722054/2011-79

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito da “Contribuição
para a COFINS não-cumulativa – mercado interno”.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. REGIME DE APURAÇÃO NÃO
CUMULATIVA.
CRÉDITOS.
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Tratando-se de matéria submetida à apreciação do Poder Judiciário, não se conhece da
Manifestação de Inconformidade, quanto ao mérito, por ter o mesmo objeto da ação
judicial, em respeito ao princípio da unicidade de jurisdição contemplado na Carta
Política, cabendo, entretanto, análise relativamente à matéria não submetida à
apreciação do Poder Judiciário.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral ressarcimento,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
1. Exercendo seu direito constitucional de ter acesso ao Poder Judiciário e, ainda,
sentindo-se injustiçada pelas constantes glosas de créditos de PIS e Cofins, ingressou com o
Processo contra a União Federal pleiteando seu direito ao crédito de PIS e Cofins nas aquisições
de insumos utilizados em sua produção;
2. O objeto da referida ação de cunho declaratório foi específico para os casos em
que habitualmente a Delegacia da Receita Federal do Brasil indefere os créditos pleiteados pela
empresa contribuinte, e não se dirigia especificadamente a nenhum pedido em andamento, pois
em caso de sucesso da demanda a requerente faria o levantamento dos créditos devidos e
apuraria o saldo devido junto ao juízo do processo judicial, sem qualquer interferência nos
pedidos já analisados pelo Fisco;
3. Na mais remota possibilidade, poderia se admitir, então, que o Fiscal
indeferisse parte dos créditos, mas nunca a totalidade dos mesmos, incluindo aqueles
incontroversos;
4. A decisão ora impugnada, fundada na Instrução Normativa n° 900/2008, não
pode prosperar, eis que eivada de inconstitucionalidades, ao restringir o direito de petição
garantido pelo artigo 5o, inciso XXXIV, da Constituição Federal e violar diversos princípios
constitucionais, principalmente os da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal,
pois é direito da requerente discutir judicialmente através de ação declaratória habituais glosas de
PIS e Cofins sem sofrer represálias em seus pedidos administrativos, eis que os mesmos não se
confundem;
5. O disposto no artigo 28 da IN n° 900/2008 se trata de uma sanção política,
constrangendo o contribuinte, que fica impossibilitado de pleitear a tutela do Poder Judiciário
sob pena de indeferimento de seus pedidos administrativos;
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.591 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722054/2011-79

6. A IN no 900/2008 extrapolou sua competência ao criar restrição não prevista
em lei, contrariando assim também o princípio da legalidade;
7. Requer que seja afastada a aplicação do artigo 28 da Instrução Normativa n°
900/2008.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído, porém
não deve ser conhecido, como se passa a expor.
Exsurge de seu pedido realizado nos autos do Processo n° 5000543-02.2011.4.04.7107:
b) seja julgada procedente a presente ação ordinária declaratória,
reconhecendo o direito ao crédito de PIS e COFINS nas aquisições de insumos
utilizados ou necessários a produção, tais como: despesas com empilhadeiras
(aquisição de combustível GLP, óleo diesel e querosene, e manutenção);
despesas com aquisição de combustíveis e lubrificantes e despesas com
manutenção de máquinas e equipamentos, de bens que são utilizados na
produção, como tratores, caminhões, retro escavadeiras utilizados nos pomares
para plantação, forte no artigo 3o das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003, com
a condenação da União Federal a restituir e/ou compensar, os valores
referentes aos créditos, devidamente corrigidos pela SELIC nas aquisições desde
o mês de fevereiro de 2006 em diante, em valores a serem apurados em
liquidação de sentença;
Como bem indicou a r. DRJ:
São exatamente os créditos aos quais a contribuinte entende fazer jus, cujo
direito à apuração e ressarcimento buscou discutir judicialmente, que fazem
parte da discussão tratada neste processo administrativo.
O § 3o do artigo 28 da IN n° 900, de 2008, transcrito na Informação Fiscal, é
expresso ao vedar o ressarcimento a estabelecimento pertencente a pessoa
jurídica com processo judicial ou com processo administrativo fiscal de
determinação e exigência de crédito do PIS/Pasep e da Cofins cuja decisão
definitiva, judicial ou administrativa, possa alterar o valor a ser ressarcido.
Aplica-se, portanto ao caso, a inteligência da Súmula CARF n. 1:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria
distinta
da
constante
do
processo
judicial. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.591 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722054/2011-79

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do recurso
voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital